Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743272-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 59832122) interposto pelo agravante, DISTRITO FEDERAL, em face de Acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 60601215). Ato contínuo, o feito foi suspenso, em razão do IRDR no 21 (ID 67832974), decisão esta recorrida via Agravo Interno (ID 68929023) interposto pela parte exequente/embargada, com pedido de reconsideração. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, em razão do julgamento definitivo do IRDR no 21, determino a retirada do presente feito da suspensão. Com efeito, declaro a perda do objeto em relação ao Agravo Interno interposto pela embargada (ID 68929023). Em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, que julgou o agravo de instrumento, tenho que o referido recurso também perdeu seu objeto. Afinal, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o crédito objeto da execução individual foi devidamente pago, via RPV, de modo que o feito foi extinto por sentença (ID 226497065). Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente recurso de Embargos de Declaração em agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 18:11:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora